Tribunal: STF
Processo: Rcl 49045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda.
    Na inicial, a parte Reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fl. 2): 
    Trata-se na origem de recurso de revista interposto contra acórdão do colendo TRT da 20ª Região que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, dando validade à transmudação do regime celetista para estatutário de empregado admitido sem concurso público, por meio de lei estadual de 1989, julgando-se, consequentemente, o feito extinto sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).
    Irresignada, a Reclamante interpôs recurso de revista ao TST, insistindo na competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista de servidora pública do Estado de Sergipe, pois seria inválida a transmudação do seu regime de celetista para estatutário, uma vez que foi contratada em maio de 1988, sem aprovação prévia em concurso público.
    No julgamento do recurso de revista, asseverou o ilustre Relator que a jurisprudência do TST restou pacificada no sentido de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário.
    A decisão reclamada, consoante melhor será demonstrado adiante, contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-MC, oportunidade em que o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 3/10):
    Inválida ou não a transmudação do regime de celetista para estatutário da servidora reclamante, fato é que a competência para apreciar tal questão não é da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum estadual.
    Este é o entendimento firmado por esse Excelso Pretório, ao referendar a liminar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.395, para dar interpretação conforme a Constituição ao inciso I, do artigo 114 da Constituição Federal de 1988, na redação da Emenda Constitucional n.º 45/04.
    Naquela oportunidade, suspendeu-se toda e qualquer interpretação dada ao respectivo inciso, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de “causas que sejam instauradas entre o poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. 
    Posteriormente, em abril de 2020, o Plenário dessa Suprema Corte confirmou a decisão proferida em sede cautelar para julgar parcialmente procedente a ação direta. 
    (...)
    Depreende-se, portanto, que, na citada ação direta de inconstitucionalidade, esse Excelso Pretório reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar quaisquer ações entre o Poder Público e seus servidores decorrentes de relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, ainda que supostamente eivadas de algum vício.
    (...)
    Assim, diante do exposto, concluiu que a decisão reclamada, proferida pelo TST, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar a validade da conversão de regime jurídico de celetista para estatutário perpetrado por lei estadual, está claramente afrontando a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, razão pela qual a procedência da presente reclamação se impõe, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, tal como reconhecido pelo TRT da 20ª Região. 
    Requer a concessão da medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, pede que “seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a r. decisão judicial que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir matéria que envolve a validade da transmudação, por meio de lei estadual, do regime celetista para estatutário de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, e, com isso, restabeleça a autoridade de sua decisão na ADI 3395, e por conseguinte, a vigência da Constituição, ou determine medida adequada à respeitabilidade do mencionado no julgado.” (doc. 1, fls. 11/12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto à Justiça Laboral.
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso, o Juízo Reclamado entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 7, fls. 12/):
    A parte, em seu recurso de revista, às págs. 259-296, afirma que é inválida a transmudação do seu regime de celetista para estatutário, uma vez que foi contratada em maio de 1988, sem aprovação prévia em concurso público.
    Defende a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito em que busca o recolhimento dos depósitos do FGTS pelo Estado de Sergipe.
    Indica violação dos artigos 15 da Lei nº 8.036/90, 37, incisos I e II, § 2º, e 114, inciso I, da Constituição Federal e 19 do ADCT e contrariedade à Súmula Vinculante nº 43 do STF e à Súmula nº 362 e 363 do TST. Traz ainda divergência jurisprudencial.
    A matéria encontra-se pacificada no âmbito desta Corte.
    Discute-se, no caso, a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor do Estado, admitido antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, sujeito à pretensa transposição automática do regime jurídico celetista para o estatutário, por meio da implementação de lei que instituiu o regime jurídico único no âmbito do Estado de Sergipe.
    Esta Corte pacificou o entendimento de que o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário.
    [...]
    In casu, não tendo a reclamante sido submetida a concurso público e tendo sido contratada em 27/5/1988 e, portanto, não gozando da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, revela-se inviável a conversão automática de regime jurídico, de celetista para estatutário, permanecendo ela regida pela CLT, independentemente da existência de norma estabelecendo a mudança para o regime jurídico único, o que atrai a competência desta Justiça especializada para julgar o feito. Do CPC/2015 c/c o artigo 251, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, conheço do recurso quanto ao tema “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 PELO REGIME CELETISTA. CONVERSÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO”, por violação do artigo 114, inciso I, Constituição Federal e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no exame do recurso ordinário da reclamante, como entender de direito.
    Como se observa-se, a controvérsia debatida nos autos é a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidora estadual, admitida antes da Constituição Federal de 1988, sem concurso público, sujeita à transposição automática do regime jurídico celetista para o estatutário, por meio da implementação de lei estadual de 1989, que instituiu o regime jurídico único no âmbito do Estado de Sergipe.
    Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a preliminar de incompetência da Justiça Trabalhista para julgar a demanda sob o fundamento de que “o empregado público, ainda que admitido anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988, sem submissão a certame público, continua regido pelo regime celetista, independentemente da existência de norma estadual ou municipal que estabeleça a conversão deste regime para o estatutário”.
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    Com efeito, acerca das alegações apresentadas, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município.
    No mesmo sentido do acima exposto, cita-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIZ FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente